Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701001-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORLENE BATISTA LISBOA DE QUEIROZ DESPACHO Ao agravante para dizer se persiste o interesse no julgamento do recurso em razão da decisão objeto do ID 231083677 (numeração na origem). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.